Tribunal: TJSP
Processo: 1042395-06.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ATO ADMINISTRATIVO – Concurso público para a investidura no cargo de Soldado PM, 2a Classe – Candidato considerado inapto na fase dos exames médicos por ineficiência de acuidade visual - Pretensão de reintegração no certame – Sentença de procedência – Admissibilidade – Laudo oficial produzido por perito de confiança do juízo que comprovou que o autor possui

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ATO ADMINISTRATIVO – Concurso público para a investidura no cargo de Soldado PM, 2a Classe – Candidato considerado inapto na fase dos exames médicos por ineficiência de acuidade visual - Pretensão de reintegração no certame – Sentença de procedência – Admissibilidade – Laudo oficial produzido por perito de confiança do juízo que comprovou que o autor possui plena capacidade visual mediante correção óptica – Anomalia que não o impede de exercer suas funções, posto que pode ser corrigida por meio de óculos ou lentes de contato - Precedentes - Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1042395-06.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado FERNANDO GOMES
CLARO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042395-06.2015.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação/Reexame Necessário: 1042395-06.2015.8.26.0053 JV
Apelantes: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX
OFFICIO
Apelado: FERNANDO GOMES CLARO
Comarca: CAPITAL
Voto no: 15.038 Jr*
Juiz: Dr. EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA
APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO

ATO
ADMINISTRATIVO

Concurso
público
para
a
investidura no cargo de Soldado PM, 2a Classe

Candidato considerado inapto na fase dos exames
médicos por ineficiência de acuidade visual - Pretensão de
reintegração no certame
Sentença de procedência

Admissibilidade Laudo oficial produzido por perito de
confiança do juízo que comprovou que o autor possui
plena capacidade visual mediante correção óptica

Anomalia que não o impede de exercer suas funções,
posto que pode ser corrigida por meio de óculos ou lentes
de contato - Precedentes - Recursos desprovidos.
Trata-se de recurso de apelação e reexame necessário
interpostos contra a r. sentença de fls. 142/145, que julgou procedente a ação
condenatória promovida em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, anulando o ato administrativo que excluiu o apelado do concurso
público para a investidura no cargo de Soldado PM 2a Classe na fase de
exame médico, condenando a apelante ao pagamento das verbas de
sucumbência, fixando-se os honorários advocatícios no montante de R$
3.000,00 (três mil reais).

Sentença submetida ao reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042395-06.2015.8.26.0053 -Voto no
3
Apelou a Fazenda do Estado (fls. 147/156), sustentando,
em suma, a regularidade da exclusão do autor do concurso público, visto que
a previsão se encontrava, de forma expressa, no edital de abertura, sendo
previamente conhecida pelos candidatos. Ademais, somente os médicos da
corporação é que podem avaliar a condição física dos candidatos, sendo a
decisão discricionária do administrador. Subsidiariamente, pediu a mitigação
dos honorários advocatícios arbitrados.

Contrarrazões a fls. 164/169.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação e reexame necessário
interpostos contra a r. sentença que julgou procedente a ação, anulando o ato
administrativo que excluiu o apelado do concurso público para a investidura
no cargo de Soldado PM 2a Classe na fase de exame médico.
O apelado pede a sua reintegração nas demais etapas do
certame, por entender que o ato foi imotivado e, consequentemente, ilegal, eis
que não possui a anomalia descrita na inicial.
O julgado não merece qualquer reparo.
O concurso é o meio técnico de que a Administração
dispõe para o fim de obter, dentro do princípio da moralidade administrativa,
o aperfeiçoamento do serviço público, propiciando a igual oportunidade a
todos os candidatos que atendam os requisitos legais, nos termos do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042395-06.2015.8.26.0053 -Voto no
4
dispõe o art. 37, da Constituição Federal.
Por outro lado, a Administração é livre para estabelecer
as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que respeite o
princípio da isonomia, tratando com igualdade todos os candidatos (Cf.
HELY LOPES MEIRELLES, in "Direito Administrativo Brasileiro", Ed. RT,
15a. Edição, 1990, p. 371).
As bases e regras do concurso público vêm expressas no
edital, bem como em toda legislação aplicável à espécie, das quais a
Administração Pública não pode se afastar, sob pena de ofensa ao princípio
da igualdade.
Pois bem, no caso, a admissão de soldados vem regida
pela Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Federal no 8.429, de
02/06/92, Lei Federal no 8.730, de 10/11/93, Lei no 10.859, de 31/08/01, Lei
no 12.782, de 20/12/07, Lei Complementar no 1.036, de 11/01/08, Lei
Complementar no 1.224, de 13/12/13, Lei Complementar no 1.291, de
22/07/16, Decreto no 41.865, de 16/06/97, com as alterações do Decreto no
54.264, de 23/04/09, Decreto no 54.911, de 14/10/09, Decreto no 55.588, de
17/03/10, Decreto no 60.449, de 15/05/14, Diretriz Geral de Ensino da Polícia
Militar, Regimento Interno da Escola Superior de Soldados Coronel PM
Eduardo Assumpção e Portaria no DP-1/314/15, de 20/03/15 (publicada no
DOE no 55, de 24/03/15), sendo o edital correspondente a tais regras.
Por isso mesmo que do edital constou expressamente que
os candidatos que possuíssem qualquer anomalia que pudesse acarretar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042395-06.2015.8.26.0053 -Voto no
5
situações clínicas que prejudicassem o exercício da função no início da
carreira, ou no seu decorrer, seriam automaticamente excluídos do certame.
Ao que se apura dos documentos de fls. 79/82, foi o
apelado considerado inapto no exame médico por possuir “insuficiência de
acuidade visual”, o que inviabilizaria, em tese, a sua utilização em serviços
externos.
Todavia, conforme atestado por perito de confiança do
juízo (nomeado pelo IMESC para esta ação), “... Paciente apresenta visão
normal em ambos os olhos com correção óptica de sua miopia e
astigmatismo”. (fls. 127).
Desse modo, conforme atestado pelo expert, basta que o
apelado corrija a sua visão por meio de utilização de óculos ou lentes de
contato para que a anomalia desapareça por completo.
Assim, não há que se falar que o apelado possui a doença
descrita na inicial, mesmo porque o exame realizado pela junta médica da
corporação é bem mais simples do que aquele trazido pelo perito do IMESC.
Ainda que assim não fosse, a moléstia apresentada,
conforme já observado, não possui o condão de reprovar o candidato no
exame médico, seja porque esta pode ser corrigida por meio de simples
utilização de óculos ou lentes de contato, seja porque não restou esclarecido
quais prejuízos aquela poderia causar ao exercício da função de soldado PM,
conforme, inclusive, já decidiu esta Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042395-06.2015.8.26.0053 -Voto no
6
“AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO.
POLÍCIA MILITAR. CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE.
EDITAL DP-2/321/16. ELIMINAÇÃO. Reprovação na fase de
exame de saúde, em razão de insuficiente acuidade visual.
Ausência de indicação na FESP dos motivos pelos quais o autor
teria insuficiência de acuidade visual, mesmo após a oportunidade
de apresentar tias documentos nos autos. Elementos de prova
produzidos nos autos indicam que com o uso da devida correção a
visão do autor é 20/20, ou seja, 100% em cada olho, demonstrada
a aptidão física do autor para a ocupação do cargo. Inobservância
pela FESP, no caso específico, do princípio da razoabilidade, o
que autoriza a intervenção do Poder Judiciário. Precedentes. R.
sentença de procedência mantida. Majoração dos honorários
advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC/2015. RECURSO DE
APELAÇÃO
DESPROVIDO.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1057321-21.2017.8.26.0053; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi
Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 31/07/2019; Data de Registro: 02/08/2019)
A apelante, por outro lado, apenas sustentou tese genérica
de discricionariedade do órgão periciando, bem como que os exames foram
realizados de forma igualitária em todos os candidatos, contudo, não trouxe
aos autos qualquer comprovação científica que pudesse infirmá-lo.

Quanto ao pedido de razoabilidade na fixação da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042395-06.2015.8.26.0053 -Voto no
7
honorária, verifica-se que esta já foi arbitrada com base no critério da
equidade, e não do valor da causa, razão pela qual, fica prejudicado este
pedido.

Nos termos do art. 85 parágrafo 11 do CPC, majora-se a
verba honorária ao montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Daí porque a r. sentença merece subsistir.
Ressalta-se, finalmente, que o presente acórdão enfocou
as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
do decisum, considerando prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento aos
recursos.
SILVIA MEIRELLES
Relatora